Tribunal: STF
Processo: HC 182451
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 12):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Mesmo a suposta nulidade absoluta deve ser objeto de decisão pelo eg. Tribunal de Justiça, para que seja inaugurada a competência desta Corte e afastada a supressão de instância" (AgRg nos EDcl no HC n. 448.209/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 09/08/2018). III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto nos arts. 180, § 1º, caput, e 311, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pena de multa; b) na sentença, decretou-se a prisão preventiva do paciente sem fundamentação idônea; c) a decisão transitou em julgado indevidamente; d) conforme os arts. 5º, inciso LVII, §§ 2º e 3º, da CF c/c art. 8º, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana de Direitos Humanos c/c art. 11 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o paciente deveria ter sido intimado da sentença pessoalmente, ainda que estivesse solto e independentemente da intimação de seu advogado; e) “conforme disciplina o artigo 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, a garantia constitucional da ampla defesa exige a intimação do réu em todos os casos descritos no artigo 392 do Código de Processo Penal”.
    À vista do acima exposto, requer seja reconhecida a nulidade da intimação, com a consequente admissão do recurso de apelação.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O art. 392, II, do CPP preceitua que, em se tratando de réu solto, basta a intimação do réu ou de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória. 
    Assim, ao contrário do que alega o impetrante, não há como reputar inválida ou nula intimação que, respeitando a lei de regência, intima o patrono constituído pelo réu via Diário Oficial de Justiça. Trata-se, a rigor, de aplicação literal a comando constante do Código de Processo Penal. 
    Nessa esteira, quanto ao tema, entendo irretocável a decisão proferida pelo STJ, que destacou a ausência de invalidade, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 13):
     (…) não procede a tese de exigência de intimação pessoal do reú, porquanto, nos termos da decisão agravada (fls. 150/151), a jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que 'tratando-se de de réu solto, basta a intimação do advogado constituído da sentença condenatória, não se exigindo a intimação pessoal do acusado' (HC 481.476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 7.8.2019). 
    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.” (HC 144.735-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23.4.2018). 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PADRONIZAÇÃO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. FALTA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A intimação de sentença absolutória se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído por publicação na imprensa oficial. 2. O vício da falta de publicação da sentença absolutória fica superado pela ulterior ciência do inteiro teor do decisum por defensor constituído, por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo ministerial em que formulado pedido de manutenção da absolvição. 3. Sem a demonstração de prejuízo ao Recorrente, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. A intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal. 5. O patrocínio da defesa por advogado de sindicato profissional não implica a necessidade de intimação pessoal do assistido, de todo inviável equipará-lo a defensor dativo, uma vez não nomeado pelo juízo, e sim constituído pelo próprio paciente. 6. Imperioso reconhecer a legitimidade dos atos de comunicação realizados em nome dos patronos com poderes substabelecidos à falta de pedido expresso em sentido diverso. 7. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (RHC 117.752/DF, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.06.2015)
    2. Considerando a higidez da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, fica prejudica a discussão acerca de eventual ilegalidade no decreto de prisão preventiva.
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente